Tribunal: TJBA
Processo: 8089985-54.2022.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8089985-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SAUBARA Advogado(s): EDNALDO OLIVEIRA MOURA REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SAUBARA/BA em face do ESTADO DA BAHIA, CAR e CONDER, visando compelir os réus a se absterem de impor óbices à celebração de convênios para repasse de verbas públicas, alegando irregularidade da exigência de certidões de adimplência fiscal. O município sustentou que a inadimplência perante o SICON decorreu de prestações de contas não realizadas por gestões anteriores e que as obras pretendidas (mercado municipal, praça e refletores) se enquadrariam nas exceções da Lei de Responsabilidade Fiscal para transferências voluntárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em verificar a regularidade da petição inicial e as consequências jurídicas da inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda para juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, especificamente a minuta do convênio pretendido e sua exposição de motivos, essenciais para delimitação do objeto da lide e análise da viabilidade jurídica do pleito, conforme exige o art. 320 do CPC. 4. Foi oportunizada a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC, com prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da documentação faltante, sob expressa advertência de indeferimento em caso de descumprimento. 5. O município autor, devidamente intimado, permaneceu inerte durante todo o prazo legal, não apresentando os documentos solicitados nem justificativa para a omissão, atraindo a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese: "1. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente aqueles fundamentais para a compreensão da controvérsia e demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, configura irregularidade sanável mediante emenda da petição inicial. 2. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, após regular intimação e transcurso do prazo legal, implica o indeferimento da inicial por força do art. 321, parágrafo único, do CPC." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, artigos 320, 321, caput e parágrafo único, e 485, I; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes Ação Ordinária nº 8089985-54.2022.8.05.0001, em que figuram como Demandante o MUNICÍPIO DE SAUBARA/BA e como Demandados o ESTADO DA BAHIA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR E COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.